Tribunal: TJSP
Processo: 0020475-77.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de indulto, formulado com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024. Ausência de requisito subjetivo. Ausência de comprovação da reparação do dano ou da absoluta incapacidade de fazê-lo, hipossuficiência que não pode ser presumida. Agravo provido.